Tribunal: STF
Processo: AI 760435
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
E MENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. REINTEGRAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ART. 93, IX, DA CF. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar normas infraconstitucionais locais, bem como o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 280 do STF. 




II – Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição, quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. 




III – Agravo regimental improvido.